Tribunal: TJPA
Processo: 0822122-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822122-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RICARDO DINIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. regressão cautelar de regime. possibilidade. desnecessidade de prévia oitiva do apenado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto por apenado em face de decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, com fundamento em descumprimento das condições impostas, consistente em não retorno após trabalho externo e autuação em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool.

2.A decisão agravada foi proferida com base no art. 118, I, da LEP, e pautada em elementos informativos objetivos, incluindo comunicação da direção da unidade prisional e instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a regressão cautelar de regime prisional, antes da conclusão do procedimento disciplinar, e se é exigida a prévia oitiva do apenado para sua decretação.

iii. razões de decidir

4. A regressão cautelar de regime prisional, nos termos do art. 118, I, da LEP, é medida provisória autorizada diante da existência de indícios de falta grave, e pode ser decretada sem a prévia oitiva do apenado.

5. A Súmula 533 do STJ exige procedimento administrativo com direito de defesa apenas para a regressão definitiva, não impedindo a adoção de providência cautelar.

6. A decisão agravada foi devidamente fundamentada e respaldada em entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.347), bem como em precedentes do TJPA, inexistindo nulidade ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada pelo juízo da execução diante de indícios de falta grave, sem necessidade de prévia oitiva do apenado. 2. A Súmula 533/STJ aplica-se apenas às hipóteses de regressão definitiva de regime, não impedindo a adoção de medidas provisórias de natureza cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118, I e § 2º; Portaria SEAP/PA nº 108/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.167.128/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Tema Repetitivo 1.347, j. 12/11/2025; STJ, Súmula 533;

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
José Ricardo Diniz
, por intermédio de seu defensor regularmente constituído, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de
Santarém/PA
, que determinou a
regressão do regime prisional do semiaberto para o fechado
, sob fundamento de descumprimento das condições impostas ao regime anterior.

A decisão agravada, proferida nos autos da execução penal nº 2001089-98.2023.8.14.0051 teve como base o
Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD
, instaurado no âmbito da Casa Penal para apurar condutas atribuídas ao apenado, notadamente fuga e possível cometimento de novo delito. Segundo o juízo
a quo
, a regressão foi decretada em
caráter cautelar
, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 533) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inconformada, a defesa apresentou
pedido de reconsideração
, aduzindo, em síntese, a
nulidade do PAD
por ausência de intimação do apenado para acompanhamento dos atos, bem como a inexistência de provas suficientes para justificar a medida extrema.

O pleito foi
indeferido
, sendo mantida a decisão de regressão prisional.

Contra essa decisão, foi interposto o presente
Agravo de Execução Penal
, no qual a defesa requer
conhecimento e provimento
do recurso, para
declarar a nulidade do PAD e anular a decisão de regressão
. Subsidiariamente, pede que seja afastada a regressão por ausência de provas e fundamentos, com a reavaliação das condições do regime semiaberto, bem como, que se reconheça a inaplicabilidade da Súmula 533/STJ ao caso concreto.

O juízo de origem, em sede de juízo de retratação (art. 589 do CPP),
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
(ID 30765623).

Em
contrarrazões
(ID 30765623), a Promotora de Justiça Titular do 3º Cargo de Santarém/PA pede o improvimento do presente Agravo.

Nesta Superior Instância, a D.
Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, em parecer, se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, interposto em prol de José Ricardo Diniz, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, para fins de desenvolvimento regular do recurso.”
(Textual) (ID 31533565)

É o relatório. Sem revisão.

Determino inclusão em sessão de julgamento em sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo em Execução Penal.

Conforme já relatado, a defesa visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que
determinou a regressão cautelar do regime prisional
, do
semiaberto para o fechado do apenado José Ricardo Diniz
, sob o fundamento de cometimento de
falta grave
, nos moldes do art. 118, inciso I, da
Lei de Execução Penal (LEP – Lei nº 7.210/1984)
.

Consta dos autos da execução penal nº 2001089-98.2023.8.14.0051 que o agravante, então cumprindo pena privativa de liberdade em
regime semiaberto
,
não retornou ao estabelecimento prisional no horário previsto
após a saída para trabalho externo, no dia
01/08/2025
, apresentando-se somente na manhã do dia seguinte. No mesmo dia, foi
autuado em flagrante delito
por suposta infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sob efeito de álcool), após abordagem por agente de trânsito e realização de teste etílico com resultado superior ao permitido pela legislação.

Em razão desses fatos, a Direção da Unidade Prisional comunicou ao Juízo competente o
descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto
, o que ensejou a
determinação de regressão cautelar de regime
, com fulcro no art. 118, inciso I, da LEP.

A defesa técnica do agravante, por meio da presente insurgência, sustenta, em síntese, a
nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP)
, pela ausência de intimação do apenado para acompanhar os atos administrativos, além da
inexistência de provas suficientes
da prática de falta grave e, ainda, a
indevida aplicação da Súmula 533 do STJ
, requerendo, assim, a
anulação da decisão e o restabelecimento do regime semiaberto, com a reavaliação das condições do apenado.

Adianto, que o pedido não merece ser acolhido
.

Ora, a
regressão de regime de cumprimento de pena
, no âmbito da execução penal, pode ocorrer de forma
cautelar
ou
definitiva
. O artigo 118, inciso I, da LEP assim dispõe:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

A
regressão cautelar
se caracteriza como
medida de natureza preventiva
, de caráter provisório, adotada quando há
indícios suficientes da prática de falta grave
, com o escopo de resguardar a regularidade da execução e prevenir novas infrações.
Não exige, para sua adoção, o prévio esgotamento do procedimento administrativo disciplinar
, nem a oitiva judicial do apenado, sendo cabível enquanto se aguarda a conclusão do PDP e eventual audiência de justificação.

Já a
regressão definitiva
, por sua vez, demanda
conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário
, com
observância formal do contraditório e da ampla defesa
, inclusive com a
designação de audiência judicial
, nos termos do art. 118, §2º, da LEP e da jurisprudência consolidada do STJ.

É neste ponto que se insere a
Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual prescreve que:

"Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado."

Compreende-se, contudo, que
a incidência da Súmula 533 restringe-se às hipóteses de regressão definitiva
, não obstando a decretação de medida
cautelar
, como no caso em exame. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do STJ:

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.347 DO STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concluiu pela necessidade de prévia oitiva do apenado para a regressão cautelar de regime prisional determinada em caráter provisório quando constatado o cometimento de falta grave.

2. O acórdão recorrido entendeu que a regressão de regime prisional sem prévia oitiva do apenado, ainda que determinada de modo cautelar ou provisório, viola o princípio da legalidade e o devido processo legal, não se encontrando amparada pela Lei de Execução Penal.

3. Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos paradigmas REsps n. 2.166.900/SP, 2.153.215/RJ e 2.167.128/RJ, nos termos dos arts.

1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, como Tema n. 1.347 do STJ, para formação de precedente vinculante (CPC, art. 927, III).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão, afetada no tema repetitivo, consiste em:

"Definir se é necessária a prévia oitiva da pessoa apenada para que lhe seja imposta a suspensão cautelar (regressão provisória) do regime prisional mais favorável quando constatado o possível cometimento de falta disciplinar grave ou de fato definido como crime doloso."

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, razão pela qual se mostra possível sua decretação sem a necessidade de prévia oitiva do apenado.

6. A decisão que determina a regressão cautelar deve ser devidamente fundamentada, observando os elementos de interesse do caso, aplicando-se a exigência de prévia oitiva do apenado, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, apenas à regressão definitiva de regime.

7. A regressão cautelar é válida até a apuração definitiva da falta, devendo ser instaurado o procedimento cabível para apuração do fato, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a necessidade de prévia oitiva do apenado na regressão cautelar de regime prisional.

Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.347 do STJ: "A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 118, I e § 2º; Código de Processo Civil, arts. 926, 927, III, 1.036 e 1.037.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl n. 2.649/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 13/8/2008;

STJ, AgRg no RHC n. 213.081/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 986.733/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025; STJ, HC n. 932.906/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025; STJ, AgRg no RHC n. 207.186/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025;

STJ, AgRg no HC n. 736.226/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022; STF, RHC n. 135.554/AgR, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/9/2016; STF, RHC n. 213.174/AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022. (REsp n. 2.167.128/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)”

No caso dos autos, observa-se que a
decisão agravada foi devidamente motivada
, ancorada em
elementos objetivos extraídos dos documentos juntados
, notadamente, no comunicado da direção da unidade prisional sobre o
não retorno do apenado
ao final do expediente extramuros, bem como pelo registro de ocorrência e auto de prisão em flagrante por
condução de veículo sob efeito de álcool
, além de informação do início de
Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 164/2025
e, ainda, a garantia de que o apenado
será ouvido e poderá exercer plenamente sua defesa
no curso do PDP, nos moldes exigidos pela Portaria SEAP nº 108/2004.

Transcrevo, por oportuno, a decisão (ID 30765623 - Pág. 42):

“I - DO RELATÓRIO n Vistos etc. Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), sobrevindo a comunicação de ovo delito . Além disso, extraem-se do SEEU, nesta data, os seguintes dados processuais: Regime de Pena Atual
fechado.

(...)

Brevemente relatados. Decido.

II - DOS FUNDAMENTOS

A LEP, no artigo 52, é clara ao dispor que a prática de fato definido como crime no curso da execução penal constitui falta grave. Sobre o tema da falta disciplinar cometida no curso da execução penal, o artigo 59, da LEP e a Súmula 533 do STJ, dispõem que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa, e que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Por outro lado, o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, disciplina que a prática de falta grave no decorrer da execução penal acarreta, ipso facto ? isto é, independentemente de outros elementos ou circunstâncias ?, a regressão de regime.

Tal entendimento, a propósito, está em plena sintonia com a mais recente jurisprudência do STF [1] No caso em análise, foi noticiada a prática de falta grave no curso da execução penal, consistente em novo sendo necessária, portanto, a instauração de PDP.

- Da Instauração de Procedimento Administrativo Penitenciário (PDP) Para Apuração da Falta Grave:

Como visto, a LEP e a jurisprudência do STJ determinam a instauração de PDP para apuração de falta disciplinar praticada no curso da execução penal, sem fazer distinção quanto à sua natureza ? vale dizer, se falta disciplinar leve, média ou grave .

Portanto, à luz do disposto no artigo 59 da LEP e Súmula 533 do STJ, é cabível a instauração de PDP pela Direção da Casa Penal com vistas à apuração da referida falta grave.

No mesmo sentido, aponta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Agravo em Execução Penal. Processo n°.: 0805085-35.2021.8.14.0000. Comarca de origem: Santarém (Vara de Execução Penais) Agravante: Ministério Público do Estado do Pará. Agravado: A Justiça Pública. Interessado: Ewerton Clei Eleutério Barros. Procuradora De Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja. Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar, 06/12/2021) (Órgão Julgador: 2ª turma de direito penal processo Nº 0803974-16.2021.8.14.0000. Agravo em Execução Penal. Comarca: Santarém - Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade. Agravante: Ministério Público do Estado do Pará. Agravada: a justiça pública. Interessado: Luis Santana da Cunha. Defensoria Pública Estadual, Julgamento: 04/10/2021). E isso se deve, porque com a abertura do PDP restará garantido o direito do penitente ao e à contraditório , com a possibilidade de produção probatória por meio de inquirição de testemunhas, ampla defesa requerimento de diligências, interrogatório do(a) apenado(a), entre outros, em tudo assegurado o exercício do , a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

- Das Normas Internas da SEAP do Estado do Pará que regulamentam o procedimento do PDP:

No âmbito da Portaria n° 108/04, da SEAP, regulamenta o Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procedimento Administrativo Disciplinar entre os seus artigos 40 e 49.

Nesse passo, o PDP terá início mediante portaria do Diretor da casa penal, no prazo de 05 dias, contados a partir do conhecimento do fato, devendo o procedimento ser concluído em até 30 (trinta) dias, quando então deverá a Casa Penal encaminhar cópia ao Juízo da Vara de Execuções Penais e à SUSIPE, conforme previsto no artigo 45, caput,c/c artigo 48, III, todos da aludida Portaria.

Prosseguindo, deve-se mitigar a incidência da norma citada algures do artigo 118, I, da LEP, com o disposto no artigo 59 da LEP e na Súmula 533 do STJ, haja vista o cabimento da instauração prévia vale dizer, antes do decreto judicial de regressão definitiva de PDP voltado à apuração da , à falta grave sombra das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, em cumprimento do disposto no artigo 118, I, da LEP, hei por bem REGREDIR CAUTELARMENTE o apenado até que a Casa Penal providencie a juntada aos autos de cópia do PDP devidamente concluído, nos termos da Súmula 533 do STJ, observado o prazo máximo de 30 dias para tal fim.

III - DO DISPOSITIVO

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

1) Determino a REGRESSÃO CAUTELAR do apenado ao regime de cumprimento da pena imediatamente posterior ao que se encontra atualmente, até a apreciação judicial da regressão definitiva.

2) SUSPENDO CAUTELARMENTE o Livramento Condicional se já deferido nos autos e atualmente se em vigor (art. 145, LEP).

3) TORNO SEM EFEITO eventual Sentença de Extinção da Punibilidade pré-datada proferida.

4) REVOGO o Semiaberto Harmonizado eventualmente concedido nos autos. 5) REVOGO as Saídas Temporárias eventualmente deferidas em favor do(a) apenado(a) supramencionado(a), até que volte a recuperar o requisito subjetivo, nos termos do e do § único, do caput artigo 125, da LEP c/c artigo 54, da Portaria 108/2004 da SEAP, até que venha a ser absolvido no PDP ou pela Casa Penal.

6) REVOGO a Prisão Domiciliar eventualmente deferida, edesde que em vigor, com fulcro no artigo 146 -C, parágrafo único, inciso VI, c/c artigo 146-D, inciso II, ambos da LEP.

7) REVOGO o Trabalho Externo eventualmente deferido, e desde que em vigor, com fulcro no artigo 37, § único, da LEP.

IV - DO NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão da presente ordem de regressão cautelar de regime, fixo o para REGIME FECHADO cumprimento da pena doravante.

Estando o apenado solto, expeça-se Mandado de Prisão, cadastrando-o no BNMP. P.R.I.C.

Santarém, 25 de agosto de 2025.

Flávio Oliveira Lauande

Juiz de Direito”

Como visto, a argumentação da defesa no sentido da ausência de intimação do agravante para acompanhamento do procedimento administrativo
não se sustenta
, justamente porque a
regressão é provisória e não definitiva
, não sendo exigida, nesse momento processual, a formalização completa da apuração.

Na mesma toada é o entendimento expresso no parecer ministerial, onde a D. Procuradora de Justiça, de forma técnica e coerente, pontuou com acerto que a regressão decretada
não configura qualquer ilegalidade ou constrangimento
, estando respaldada nos princípios da
proporcionalidade, prevenção e regularidade da execução penal
, cabendo à jurisdição executiva o uso de medidas prudenciais para garantir a fiel observância da sentença penal condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto por José Ricardo Diniz
, mantendo-se
íntegra a decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, até a devida conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário regularmente instaurado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025